Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702862-23.2025.8.07.9000 PACIENTE: DEYSON ADERSON RIBEIRO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO SERGIO DE MELO em favor de DEYSON ADERSON RIBEIRO DE SOUSA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, caput, c/c 141, §3o e 147, §1o, todos do Código Penal, e art. 24-A da Lei Maria da Penha (injúria e ameaça cometidas contra mulher por razões da condição do sexo feminino e descumprimento de medida protetiva de urgência), tudo em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas razões, o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante por suposta prática de crimes contra sua ex-namorada, sendo mantido algemado durante a audiência de custódia. O juiz homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, alegando gravidade dos fatos, descumprimento de medidas protetivas, periculosidade e risco à vítima. A defesa alega que o paciente não foi intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em seu desfavor, de modo que não ficou caracterizado o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por ausência de dolo do agente. Assim, entende que é nulo o decreto de prisão preventiva com esse fundamento. Afirma que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Juízo, sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, contrariando a Lei n. 13.964/2019. Sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta e contemporânea, não demonstrando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Questiona o uso de algemas com justificativa genérica, em afronta à Súmula n. 11 do STF, e alega que o flagrante foi homologado sem análise adequada dos requisitos legais, o que redunda em relaxamento da prisão ou a nulidade do flagrante. Assim, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão imposta ao paciente, com imediata expedição do alvará de soltura ou, alternativamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas, e, ainda, para reconhecer as nulidades suscitadas. No mérito, pede a confirmação da medida e a concessão da ordem, para tornar sem efeito a custódia cautelar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal expressa, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. No caso, contudo, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, diante dos elementos de prova indicados no feito principal. Depreende-se dos autos de origem n. 0713851-10.2025.8.07.0005 que o paciente foi preso em flagrante depois de injuriar e ameaçar a ex-namorada em um bar, onde ela estava reunida com familiares e o atual namorado, situação que gerou uma briga generalizada. A suposta vítima foi então à base da Polícia Militar e solicitou apoio. O paciente foi preso e algemado, porque estava, de acordo com a narrativa dos policiais responsáveis pelo flagrante, muito agitado, possivelmente sob efeito de álcool ou drogas (id 251519980). Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia de id 251704148 dos autos principais, embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas protetivas e cautelares diversas da prisão, com monitoração eletrônica”, o Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o seguinte fundamento (sem grifos no original): Registro, de início, que não há representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, tampouco houve manifestação do Ministério Público no sentido de decretação da prisão preventiva. No entanto, a Lei Maria da Penha autoriza, em seu artigo 20, que “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” No mesmo sentido, é o entendimento predominante deste egrégio TJDFT. Além disso, o Ministerio Público requereu medidas cautelares, cabendo do juiz definir a cautelar adequada ao caso. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. De início, observo que existem medidas protetivas vigentes por prazo indeterminado nos autos 0708840-97. Trata-se, portanto, de descumprimento de medida protetiva, injúria e séria ameaça de morte. Observo do relato da vítima que o custodiado não aceita o término do relacionamento. Insiste em impor a sua presença à vítima, impondo medo e novos delitos em curto intervalo de tempo. O custodiado tem passagens por violência doméstica contra a vítima em junho de 2025 e setembro de 2025, todas graves. Ainda de acordo com o relato da vítima, o custodiado já proferiu ameaças de morte, já invadiu o domicílio da vítima e já surpreendeu a vítima dentro de sua casa, ameaçando-a com uma faca. No presente caso, voltou a impor sua presença à vítima e ameaçou furá-la com uma faca. Além disso, o custodiado é reincidente em delito de violência doméstica. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DEYSON ÁDERSON RIBEIRO DE SOUSA, nascido em 15/12/1991, filho de José Aderson de Sousa e de Marinês Ribeiro dos Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Como sabido, a partir da edição do denominado Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, §2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados de modo a impedir que a prisão preventiva e as medidas cautelares sejam decretadas de ofício pelo magistrado. Entretanto, nos casos envolvendo delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como na hipótese, em observância ao princípio da especialidade, aplica-se a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que, em seu art. 20, autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Assim, diante da plena vigência do mencionado dispositivo, mostra-se cabível, no caso concreto, a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, não se configurando, a princípio, qualquer coação ilegal. Este tem sido o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, senão vejamos: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Com o advento do Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. Tratando-se de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, que atrai a incidência da Lei Maria Penha (Lei no 11.340/2006), norma especial não revogada, possível a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, em consonância com o art. 20 da citada lei. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representaria atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal. 4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. Verificada a reiteração do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar e a insuficiência de medida cautelar alternativa para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantido o decreto de custódia cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1845446, 0705176-10.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. 2. Na espécie, a gravidade concreta da infração aliada ao fato de que o autuado está respondendo processos por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha contra outras vítimas, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1764317, 0737743-31.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) Em relação aos requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, tenho que aparentemente se fazem presentes para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito envolvendo violência doméstica contra a mulher e indícios suficientes de autoria. No Boletim de Ocorrência n. 10.049/2025-0, em id 251519980 daqueles autos, consta que a vítima acionou a Polícia Militar depois de ter sido injuriada e ameaçada de morte pelo paciente, seu ex-namorado, que já teria praticado condutas anteriores de violência doméstica, tanto que há medidas protetivas deferidas em seu desfavor, para que o investigado não se aproxime ou mantenha contato com a vítima. Embora a Defesa alegue que o paciente não teria sido intimado das medidas protetivas e, portanto, não teve o dolo de descumpri-las, o fato é que sua conduta, de qualquer maneira, é gravíssima, porque, como mencionado no decreto prisional, o ofensor ameaçou a vítima de morte e tem passagens por violência doméstica contra a mesma vítima em datas muito recentes, junho e setembro de 2025, todas graves. A vítima também narrou que o ex-namorado já teria invadido o seu domicílio e a ameaçado com uma faca, tudo por não aceitar o fim do relacionamento. O paciente impõe intenso medo à vítima, que está sendo frequentemente ameaçada por ele, o que é suficiente, ao menos nesse momento, para indicar o risco que a sua liberdade representa à ordem pública, especialmente à integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica e familiar, a quem o Estado tem o dever de promover proteção. Ressalte-se, ainda, conforme também registrado pelo Juízo do NAC, que o paciente é reincidente específico em crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com trânsito em julgado há pouco mais de dois nos, circunstância que reforça a sua periculosidade e a ineficácia de outras medidas cautelares para assegurar os bens jurídicos tutelados. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porque parece ser o único meio de assegurar a ordem pública, de modo que não há como conceder a ordem de habeas corpus liminarmente, como pretende a Defesa. No mais, as questões relacionadas ao uso de algemas e à intimação ou não do paciente quanto às medidas protetivas de urgência serão mais bem analisadas por ocasião do julgamento do mérito da ação, pelo Colegiado. Diante de todo o exposto, por ora, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator